Tribunal: TJPA
Processo: 0000479-48.2010.8.14.0043
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000479-48.2010.8.14.0043

APELANTE: REGINALDO DA COSTA SOZINHO

APELADO: EDIVALDO DE OLIVEIRA BOGEA, GEOVANI GONCALVES FARIAS, EDSON QUEIROZ BOGEA, JAIME PEREIRA DE SOUZA, DULCIVAL GUEDES DE SOUZA, RAIMUNDO CANDIDO MATOS FARIAS, ASSOCIACAO DOS MADEIREIROS DO MUNICIPIO DE PORTEL

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

Ementa: Direito Civil e Processual Civil. Agravo interno em apelação. Ação de indenização por danos morais. Alegação de abuso do direito de petição. Comunicação de fatos a autoridades públicas. Ausência de comprovação de má-fé. Improcedência mantida. Recurso improvido.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença de improcedência em ação indenizatória por danos morais, fundada em alegada divulgação de material ofensivo e encaminhamento de denúncias a órgãos ambientais e policiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação jurisdicional na decisão monocrática; (ii) saber se restou comprovada a autoria e ilicitude das denúncias imputadas aos recorridos; (iii) saber se a comunicação de fatos às autoridades, seguida de arquivamento de inquérito, configura abuso do direito de petição apto a gerar responsabilidade civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de negativa de prestação jurisdicional, uma vez que a decisão agravada enfrentou suficientemente as questões essenciais da controvérsia, nos termos do art. 489 do CPC.

4. A responsabilidade civil subjetiva exige prova de ato ilícito, dano, nexo causal e culpa (arts. 186, 187 e 927 do Código Civil), não bastando alegações genéricas ou desconforto subjetivo.

5. A comunicação de fatos às autoridades públicas constitui exercício regular do direito de petição, somente sendo ilícita quando demonstrada má-fé, dolo ou abuso, o que não restou comprovado nos autos.

6. O arquivamento de inquérito policial por ausência de justa causa não implica, por si só, ilicitude da denúncia nem enseja dever de indenizar.

7. Ausência de prova quanto à autoria e divulgação de material supostamente ofensivo, bem como inexistência de imputação direta e específica de conduta criminosa na “Carta Aberta”.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

“A comunicação de fatos potencialmente ilícitos às autoridades competentes, desacompanhada de prova de má-fé ou dolo, configura exercício regular do direito de petição e não enseja responsabilidade civil.”

“O arquivamento de inquérito policial por ausência de justa causa não implica, automaticamente, o dever de indenizar, sendo indispensável a comprovação de abuso de direito ou intenção dolosa de ofender.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 187 e 927; CPC, arts. 373, I, e 489.

Jurisprudência relevante citada: J-MG, Apelação Cível nº 5001384-88.2024.8.13.0694, Rel. Des. Luiz Artur Hilário, j. 07.10.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
REGINALDO DA COSTA SOZINHO
nos autos do presente processo,

diante de seu inconformismo com a decisão monocrática proferida por esta Relatora de ID 33864260, por meio da qual foi conhecido e negado provimento ao recurso de apelação manejado em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais com pedido de tutela inibitória ajuizada contra
ASSOCIAÇÃO DOS MADEIREIROS DO MUNICÍPIO DE PORTEL e demais agravados
.

Na origem, o autor sustentou que teria sofrido abalo à honra e à imagem em razão da divulgação de “Carta Aberta”, de material intitulado “O Tatu está sozinho...” e do encaminhamento de denúncias a órgãos ambientais e policiais, as quais teriam dado ensejo à instauração de inquérito policial posteriormente arquivado por ausência de justa causa. Alegou que os demandados lhe imputaram a prática de irregularidades relacionadas a projetos de manejo florestal, em contexto que, segundo afirmou, teria ultrapassado os limites da crítica associativa e configurado perseguição pessoal.

A sentença julgou improcedentes os pedidos ao fundamento de que não restaram demonstrados, de forma suficiente, os pressupostos da responsabilidade civil subjetiva. O Juízo de origem consignou que não havia prova idônea da autoria e circulação, pelos réus, do material denominado “O Tatu está sozinho...”, bem como entendeu que a “Carta Aberta” possuía conteúdo genérico, inserido no âmbito de crítica à gestão associativa, sem imputação direta e específica de crime ao autor. Ademais, concluiu que a comunicação de suspeitas a autoridades públicas, ausente prova de má-fé, abuso ou excesso, caracterizava exercício regular de direito.

Interposta apelação pelo autor, a decisão monocrática agravada, manteve integralmente a sentença, ao reconhecer que o conjunto probatório não demonstrou ato ilícito imputável aos apelados, tampouco abuso no exercício do direito de petição. A decisão também assentou que o arquivamento do inquérito policial, por si só, não torna ilícita a comunicação dirigida às autoridades competentes, sobretudo quando ausente prova de dolo específico, má-fé ou intenção deliberada de ofender a honra do recorrente.

Em suas razões de Agravo Interno, com ID 34659989, o agravante sustenta, em síntese, a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, sob o argumento de que a decisão agravada não teria enfrentado a tese de abuso de direito. Aduz, ainda, haver erro de julgamento quanto à autoria das denúncias, afirmando que os próprios réus teriam admitido o comparecimento à Polícia Federal e que também existiria documento encaminhado à Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Pará. Defende que o arquivamento do inquérito por ausência de justa causa evidenciaria a temeridade das acusações e, por conseguinte, o dever de indenizar.

Em contrarrazões, com ID 34912863, os agravados pugnam pela manutenção da decisão monocrática, sustentando que o recurso apenas reitera teses já apreciadas, sem infirmar os fundamentos adotados. Argumentam que a comunicação de suspeitas a autoridades competentes configura exercício regular de direito e que não houve demonstração de má-fé, dolo, abuso ou intenção de prejudicar o agravante.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida à apreciação colegiada consiste em verificar se a decisão monocrática combatida comporta reforma, diante das alegações de negativa de prestação jurisdicional, erro na apreciação da autoria das denúncias e abuso do direito de petição.

Inicialmente, afasta-se a alegação de negativa de prestação jurisdicional. A decisão agravada enfrentou o núcleo essencial da controvérsia ao examinar a ausência de prova segura de ato ilícito, a insuficiência de demonstração da autoria do material apócrifo, a natureza genérica da “Carta Aberta” e a licitude, em tese, da comunicação de fatos a órgãos públicos. Portanto, ainda que o agravante sustente que a tese de abuso de direito deveria ter recebido conclusão diversa, tal irresignação não caracteriza omissão, mas mera discordância quanto ao resultado do julgamento.

Com efeito, o dever de fundamentação não exige que o julgador responda a todos os argumentos de modo exaustivo e fragmentado, bastando que apresente razões suficientes para demonstrar o caminho lógico adotado. No caso, a decisão agravada analisou a tese de abuso de direito ao reconhecer que a provocação de autoridades ambientais e policiais, quando não acompanhada de prova de má-fé, dolo, excesso manifesto ou intenção deliberada de ofender, configura exercício regular de direito. Assim, não se constata violação ao art. 489 do Código de Processo Civil.

Na sequência, cumpre salientar que a pretensão indenizatória fundada em dano moral exige a demonstração concomitante de conduta ilícita, dano, nexo causal e culpa, nos termos dos arts. 186, 187 e 927 do Código Civil. Em demandas dessa natureza, não basta a existência de desconforto subjetivo ou de repercussão desfavorável decorrente de investigação formalmente instaurada. É necessário que o acervo probatório revele, com segurança, que os demandados atuaram de forma antijurídica, excedendo os limites impostos pela boa-fé, pelos bons costumes ou pela finalidade social do direito exercido.

Nessa perspectiva, o fato de determinados agravados terem levado suspeitas ao conhecimento da Polícia Federal ou da Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Pará não conduz, por si só, à responsabilização civil. O direito de petição, assegurado constitucionalmente, compreende a possibilidade de comunicar fatos potencialmente irregulares às autoridades competentes, a fim de que o Estado, por seus órgãos próprios, verifique a existência ou não de ilícito. A ilicitude somente se configuraria se demonstrado que a comunicação foi sabidamente falsa, dolosamente ofensiva ou manifestamente temerária, o que não restou comprovado.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DENÚNCIA DE CRIME AMBIENTAL. CALÚNIA . AUSENTE A COMPROVAÇÃO. ABALO DA HONRA OBJETIVA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA . HONORÁRIOS FIXADOS POR EQUIDADE. - A procedência de um pedido indenizatório exige a presença de todos os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam: o ato ilícito, o dano e o nexo causal entre eles -
A mera comunicação de suposta prática delituosa às autoridades competentes, desacompanhada de dolo ou intuito calunioso, consubstancia exercício regular do direito de petição, não configurando ato ilícito nem gerando responsabilidade civil por danos morais
- Em julgamento dos REsp's nº 1.812.301/SC e 1 .822.171/SC (tema nº 1.046) restou assentado pelo STJ o entendimento de que "i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa ." (TJ-MG - Apelação Cível: 50013848820248130694, Relator.: Des.(a) Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 07/10/2025, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/10/2025) (Grifei)

Ademais, o posterior arquivamento do inquérito policial por ausência de justa causa não transforma automaticamente a notícia inicial em ato ilícito. O arquivamento revela a inexistência de suporte probatório suficiente para a persecução penal, mas não prova, isoladamente, que os comunicantes tenham agido com má-fé ou propósito de difamar. Entre a insuficiência de elementos para acusação criminal e a configuração de abuso indenizável há distância jurídica relevante, a qual somente poderia ser superada mediante prova concreta de desvio de finalidade, inexistente no caso.

Também não merece acolhida a tese de que a autoria das denúncias, ainda que admitida em parte, seria suficiente para impor o dever de indenizar. A responsabilidade civil não decorre da simples identificação de quem acionou órgãos públicos, mas da demonstração de que essa atuação foi ilícita. Em outras palavras, mesmo que se reconheça a prática de comunicação formal às autoridades, permanece indispensável comprovar que tal comunicação ultrapassou os limites do exercício regular de direito, o que não se extrai dos autos.

No tocante à “Carta Aberta”, a decisão agravada manteve corretamente a conclusão da sentença no sentido de que o conteúdo se inseriu em contexto de crítica associativa e comunicação institucional, sem prova de imputação direta e específica de crime ao agravante. A liberdade de manifestação e o direito de informação, especialmente no âmbito de entidade associativa, admitem críticas à gestão e exposição de preocupações administrativas, desde que não haja excesso injurioso, imputação criminosa categórica ou divulgação consciente de fato inverídico.

De igual modo, quanto ao material denominado “O Tatu está sozinho...”, a condenação civil exigiria prova segura de autoria, divulgação e nexo causal em relação aos agravados. A gravidade do conteúdo atribuído ao material, por si só, não supre a ausência de demonstração idônea de que os réus o produziram ou distribuíram. O art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil impõe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, não sendo possível substituir prova por presunção desfavorável.

Nesse contexto, a decisão monocrática agravada não incorreu em omissão nem em erro de julgamento. Ao contrário, examinou a controvérsia à luz do conjunto probatório e concluiu pela inexistência de elementos suficientes para caracterizar abuso de direito, ato ilícito indenizável ou nexo causal entre as condutas imputadas aos agravados e o dano moral alegado. A reapresentação das mesmas teses, sem demonstração concreta de desacerto jurídico, não autoriza a reforma do pronunciamento.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, mantendo in totum os termos da decisão monocrática vergastada, nos termos da fundamentação.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 03/06/2026